Tribunal: TJSP
Processo: 1089547-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Entrega de imóvel diferente da oferta. Falha na prestação do serviço de corretagem. Empresa de intermediação imobiliária pertencente ao mesmo grupo econômico da vendedora. Solidariedade. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Restituição integral dos valores pagos, inclusive aqueles desembolsados a título de comissão de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Entrega de imóvel diferente da oferta. Falha na prestação do serviço de corretagem. Empresa de intermediação imobiliária pertencente ao mesmo grupo econômico da vendedora. Solidariedade. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Restituição integral dos valores pagos, inclusive aqueles desembolsados a título de comissão de corretagem. Súmula 543 do STJ. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, quando constituída a vendedora em mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Dano material. Retirada de valor em fundo de investimento. Lucros cessantes devidos. Dano moral. Caracterizado. O descumprimento contratual, por parte da ré, acabou por gerar insegurança e desequilíbrio psíquico aos adquirentes. É certo que a situação de incerteza que os adquirentes passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória mantida.
Recurso desprovido.